Tribunal: TJMT
Processo: 1014202-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014202-84.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA RIBEIRO & CABELO LTDA - EPP - CNPJ: 08.814.803/0001-91 (EMBARGANTE), VALDEMAR FRANCISCO MONDENEZ - CPF: 039.145.608-35 (EMBARGANTE), ELSON GOMES DA SILVA - CPF: 823.148.371-34 (EMBARGADO), CHIRLE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 968.906.141-00 (EMBARGADO), VITOR MUSA GONCALVES - CPF: 716.385.981-34 (ADVOGADO), MAURO LEANDRO PONTES - CPF: 142.665.068-05 (ADVOGADO), J. FLAVIO CABELO TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 08.628.534/0001-79 (EMBARGANTE), J. FLAVIO CABELO TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 08.628.534/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

A
inda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas, mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por

TRANSPORTADORA RIBEIRO CABELO LTDA. e outro.,
contra acordão da 1a Câmara Cível, sob a minha Relatoria, que, a unanimidade, desproveu o recurso.

Após o relatório de toda ação, aduz que o acordão é omisso quanto à inobservância do disposto no artigo 292, V e VI do CPC e oportunização da emenda a inicial.

Alega que: “
maneja os presentes Embargos Declaratórios com relação a referida matéria visando duas premissas importantes a primeira delas atender a finalidade do Parágrafo único do art 1.022 do NCPC em confronto de referidos julgados principalmente em matéria pacifica do Colendo Superior Tribunal de Justiça conforme evidenciado nos inúmeros julgados e também sob a análise especifica do (REsp 1291225/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012) E também no caso, citem-se, também, as decisões monocráticas proferidas nos seguintes feitos: REsp 1593019/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 12/12/2016; e AREsp 992075/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJE de 09/12/2016. De modo a estabelecer parâmetros, com base em referidos critérios com relação ao V. Acórdão de fls. com relação a ausência de descrição do valor da somatória dos pedidos e do dano moral e da quantificação do dano estético, no caso especificamente alterando a causa de pedir a ponto de ser reconhecida a necessidade de ser extinto o processo com base no que estabelece o art 330 do NCPC ante referidas irregularidades. Por isso, maneja os presentes Embargos Declaratórios. E em segundo plano a critério formal atender aos requisitos do pré questionamento Nesse passo, maneja os presentes Embargos Declaratórios sob referido aspecto.”.

Pontua sobre omissão quanto à impugnação a Justiça Gratuita, alegando que, quando do ajuizamento da ação, recebia o Sr. Elson valores superiores e no acordão não se especifica ou atribui questão referente a referidos valores constantes do holerite e da declaração de MEI.

Sobre a manutenção do não conhecimento da parte que remete a tutela, defende que há omissão quanto às matérias de ordem pública.

Ao final requer sejam sanadas os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se
de Embargos de Declaração

contra acordão da 1a Câmara Cível, sob a minha Relatoria, que, a unanimidade, desproveu o recurso.

A ementa do acordão recorrido é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – INÉPCIA DA INICIAL E IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA A INICIAL – DIREITO SUBJETIVO – TESES REJEITADAS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA, CONTRÁRIA A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFIÊNCIA – MANUTENÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – DANO REFLEXO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O não cumprimento do art. 292, V, do CPC/2015, é passível de ser sanada ainda que após o oferecimento da contestação, pois, se trata de direito subjetivo do autor, nos termos do artigo 321 do CPC.

Na impugnação a justiça gratuita, é ônus do impugnante comprovar de forma concreta a possibilidade financeira da parte, o que não ocorreu no caso.

Pois bem.
Destaco de início, a dificuldade na interpretação das razões do Recurso, na qual estão colacionadas várias decisões de forma confusa, inclusive o recurso datado de 01/09/2020, portanto, antes do julgamento 23/11/2020.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica.

Da leitura das razões recursais, se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

A tese de inépcia da inicial, por se confusa, absurda e incoerente e que não há somatória dos pedidos, está pendente de análise pelo juiz “a quo”, o que inviabiliza sua analise pelo juiz “ad quem”, sob pena de Supressão de Instância; é o entendimento que compartilha esta Corte.

Também quanto à inobservância do artigo 292, V e VI do CPC e oportunização da emenda, após contestação. O acordão se manifesta expressamente:

“No que tange a inobservância do disposto no artigo 292, V e VI do CPC e oportunização da emenda a inicial, registro que, nos termos do artigo 321 do CPC, trata-se de direito subjetivo da parte, que não pode, portanto, ser ignorado, sob pena de manifesta ofensa aos princípios da efetividade, instrumentalidade das formas e economia processual.

Destarte, compartilho do entendimento de que, a apresentação da contestação, não afasta o direito da parte autora de ter a chance de emendar a inicial, adequando-a aos requisitos previstos na norma.

Para ilustrar o entendimento trago a colação julgado do Tribunal mineiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSENTE QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS - PETIÇÃO INICIAL INEPTA - EMENDA À INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSENTE QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS - PETIÇÃO INICIAL INEPTA - EMENDA À INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSENTE QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS - PETIÇÃO INICIAL INEPTA - EMENDA À INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSENTE QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS - PETIÇÃO INICIAL INEPTA -- EMENDA À INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO - Tratando-se de Ação Indenizatória, o não cumprimento do art. 292, V, do CPC/2015, constitui mera irregularidade, passível de ser sanada ainda que após o oferecimento da contestação, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir.” (TJ-MG - AI: 10000180403008001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 20/08/0018, Data de Publicação: 22/08/2018)

Com relação à impugnação à justiça gratuita, não houve nenhuma novidade no agravo, de ausência de documentação idônea de suposta possibilidade financeira, ônus que lhe incumbia.

Ainda, quanto à preclusão da matéria envolvendo o deferimento da tutela, o acordão deixa o claro o entendimento:

“No mais, mantenho o entendimento quanto a preclusão de matérias envolvendo o deferimento da tutela, eis que a decisão que deferiu alimentos provisórios é datado de 21/03/2.019; foi realizada tentativa de conciliação aos 18 de junho de 2.019 e não foi interposto recurso contra a decisão, de modo que a matéria se encontra preclusa, inclusive até o momento não iniciaram o cumprimento da decisão.”.

Como é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Se não bastasse, “O julgador, no exame das lides que lhe são submetidas, não está obrigado a responder questionários jurídicos elaborados pelas partes e nem a discorrer sobre todos os dispositivos legais por elas invocados. É de sua obrigação, ao examinar os contornos da lide controvertida, apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos em que apoia suas convicções para decidir” (AgRg no AREsp 180.224/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 23/10/2012).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer vício no acordão, mas, apenas descontentamento da parte Embargante com o resultado do julgamento na parte que lhe é desfavorável.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021